Tribunal: TCU
Processo: 024.207/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Aurenice Correa Ribeiro dos Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 240/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 240/2017, que tinha por objeto a " pavimentação asfáltica, terraplenagem e drenagem de vias do bairro Portelinha "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa de Aurenice Correa Ribeiro dos Santos; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Aurenice Correa Ribeiro dos Santos, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/3/2018 1.000.000,00 Débito 23/4/2024 44.293,62 Crédito 9.3. aplicar a Aurenice Correa Ribeiro dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer à responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias, em observância à orientação normativa (art. 60, § 2o, da Portaria Interministerial 424/2016; art. 95, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023), devolva aos cofres do Tesouro o saldo remanescente na conta específica do Termo de Compromisso de registro Siafi 692862, da Agência 878-8, Conta 27747-9 (vide peça 23), firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o município de Tomé-Açu/PA, incluindo possíveis recursos mantidos em aplicação financeira, remetendo ao Tribunal, no prazo de quinze dias, o comprovante de recolhimento; 9.8. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável.